Tribunal: TJMT
Processo: 0008184-80.2019.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0008184-80.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO ROGERIO ALVES - CPF: 270.270.148-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO RODRIGUES ANTERO - CPF: 043.008.331-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O crime de
ameaça

apresenta

os

seguintes

elementos

objetivos
: (a)
intimidação

por

palavra
,
escrito

ou

gesto
, (b) mal
futuro
, (c) mal
injusto
, (d) mal grave (art.
147 do Código Penal).

Inexistindo

prova
da
materialidade
e
autoria
do crime, o
réu

deve
ser
absolvido
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:

0008184-80.2019.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:

SILVIO ROGERIO ALVES

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência

foi

lavrado

em
face
SILVIO ROGERIO ALVES

imputando

a

autoria
do crime de
Ameaça
.

Sentença

proferida
no ID
163352778
/PJe
2
.
Concluiu
que
há

prova
tanto da
materialidade

quanto

a

autoria
do crime,
justificando
a
condenação
do
réu
.
Julgou

procedente
a
pretensão

punitiva
,
condenando
o
acusado

a

três
meses de
detenção
e
convertendo
a
pena

privativa
de
liberdade

em

restritiva de direito para prestação de serviço à comunidade

ou

prestação

pecuniária
.

O
réu

interpôs

Recurso
de
Apelação
Criminal no ID 163352779
/PJe
2
.

Sustentou
que: a)
inexiste

prova
de
sua

autoria

delitiva
; b) a
s

única
s

prova
s

utilizada
s

fo ram os depoimentos dos policiais que chegaram

em
momento
posterior
ao

ocorrido
; e c)
deve
ser
aplicada

pena
de
menor

gravidade

como
é o
caso
da
multa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
sua

absolvição

ou

condenação

em

apenas

multa
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID163352780
/PJe
2
. Argumentou que: a) a materialidade delitiva est
á
evidenciada pelo Boletim de Ocorrência e por meio dos depoimentos testemunhais; b) a autoria está devidamente comprovada por meio do depoimento da vítima Thiago Rodrigues Antero; c) a palavra da vítima tem impor
tan
te força probatória para os crimes que geralmente
ocorrem
distante de testemunhas; d) além da palavra da vítima, há também os depoimentos dos policiais que corroboram a condenação
;
e
e
) diante de uma série de passagens criminais, impossível a substituição da pena.

Parecer
ministerial
foi

apresentado
no ID 170549249/PJe2,
opinando

pelo

não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Crime de
ameaça
.

O crime de
ameaça

apresenta

os

seguintes

elementos

objetivos
: (a)
intimidação

por

palavra
,
escrito

ou

gesto
, (b) mal
futuro
, (c) mal
injusto
, (d) mal grave,
conforme

tipificado
no
artigo

147 do Código Penal:

Art. 147 -
Ameaçar

alguém
,
por

palavra
,
escrito

ou

gesto
,
ou

qualquer
outro
meio

simbólico
, de
causar-lhe
mal
injusto
e grave:Pena -
detenção
, de um a seis meses,
ou

multa
.

Parágrafo

único
-
Somente
se
procede

mediante

representação
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório
, nota-se que
não

há

prova
robusta da
materialidade
do crime de
ameaça
e,
muito

menos
, da
autoria
do
réu
.

Examinando o áudio da audiência de instrução (ID 163352772/PJe2), não

vislumbro
que no
presente

caso

estejam

presentes

os

elementos

objetivos
do crime, pois
não

foi

demonstrado
que
o

réu

utilizou

de
palavras

ou

gestos
para
intimar
a
vítima
de mal
futuro
,
injusto
e grave.

Quanto
ao

depoimento

testemunhal
dos
policiais
que
participaram
da
abordagem
, nota-se que
nenhum
deles
afirmou
que
viu

ou

ouviu

nenhuma

palavra

ou

gesto
que
pudesse
ser
interpretado
com
o

intimidação
de mal
futuro
,
injusto
e grave.

Em
relação

ao

depoimento
da
vítima
,
não
se
percebe

intimidação
de mal
futuro
e grave.
Até
se
poderia

concluir
que
haveria

indício
de injuria
ou

tentativa
de
agressão
,
todavia
,
em

respeito

ao

princípio
da
correlação

ou

congruência
,
deve
-se
ater

à

denúncia
de
ameaça
.

Assim
sendo
, com base no
s

princípio
s
da
presunção
de
inocência
(art. 5º,
inciso
LIV, da CF) e do
in
dubio
pro
reo
(art. 386 do CPP)
,
e considerando que incumbe à acusação o ônus

pro
b
atório
de
suas

acusações
(art. 156 do CPP),
não

há

como

reconhecer
a
conduta

criminosa
.

Embora
a
depoimento
da
vítima

tenha
forte valor
probatório

em

situações

em
que
o
crime é
praticado

distante
de
testemunhas
, no
presente

caso
,
no
s

depoimento
s
de ambas as partes é
mencionado
que
uma

pessoa
, de
nome
Beto,
presenciou

de
perto
o
fato

em

análise
,
todavia
,
a

acusação

não

conseguiu

ouvi
-la
,

nem

na

delegacia
e
nem

em

juízo
.

Portanto
,
quanto

ao
crime de
ameaça
,
não

há

elementos

probatórios

suficientes
para
condenação
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar
a sentença objurgada

e

absolver
o
réu
SILVIO ROGERIO ALVES
, por ausência de provas
.

Sem
custas
e
honorários

sucumbenciais
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024